Tribunal: TJDFT
Processo: 0737254-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737254-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE GAS IPE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30886881), interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA contra a decisão proferida em Cumprimento de Sentença n. 0719627-81.2017.8.07.0001, que conheceu dos embargos declaratórios e negou-lhes provimento, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 17:21:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador